Tribunal: TJDFT
Processo: 0723210-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723210-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ASSUNCAO DE OLIVEIRA, MARIA EVANIR RANGEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ANTONIO ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA e MARIA EVANIR RANGEL DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0023810-49.2011.8.07.0001), que tem como autora a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agravada determinou a aplicação da TR nos cálculos (ID 116843241): “Respondendo à dúvida da contadoria judicial de ID 113558556, o índice a ser adotado é a TR (adotado pela Previ), conforme concordância das partes (ID 114240914 e 114566434). Assim, retornem-se os autos à contadoria judicial. Int.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 128160490): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a sentença foi clara ao determinar a manutenção dos índices historicamente aplicados pela entidade previdenciária ré, inclusive, o redutor de 33,54%. Alega que a diretoria da PREVI efetuou alterações unilaterais nas regras do regime de mútuo imobiliário da CARIM (sobretudo o índice de correção monetária do saldo devedor) que criaram situações contratuais mais benéficas à parte mutuária, de modo que uma dessas alterações (favoráveis) passou a determinar a correção dos financiamentos imobiliários por meio da TR com redutor de 33,54%, de junho de 1996, retroativo a setembro de 1995, sendo suprimido a partir de janeiro de 2005. Aduz que decisão agravada determinou aplicação da TR integral olvidando-se, pois, quanto à TR com redutor de 33,54%, em razão disto, a contadoria judicial aplicou somente a TR integral sem o redutor, contudo, a TR (integral) e a TR com redutor de 33,54% são índices diversos, pois este último representa uma redução visando ajustar as consequências danosas que o cenário “super inflacionário” da época do pacto contratual. Assevera que a fim de comprovar os índices historicamente aplicados pela própria PREVI, juntou parecer técnico com a incidência da TR e TR com redutor de 33,54%, na evolução do financiamento, em que se concluiu que: 1) Em face das características do financiamento (juros capitalizados, utilização do Sistema Price, índice de reajuste da prestação divergente do índice que reajusta o saldo devedor, descasamento aritmético, etc.), conjugando-se com o cenário inflacionário na economia do País, em junho de 1996 a Diretoria da PREVI decidiu aplicar um redutor de 33,54% sobre a TR, retroativo a setembro de 1995. Assim como o período de setembro de 1995 a fevereiro de 1996 foi aplicada a TR integral, em setembro de 1996 corrigiu-se o saldo devedor apenas pela diferença dos índices acumulados; 2) A diferença acumulada entre os índices utilizados na correção monetária, TR cheia (107,85%) e a TR reduzida (108,58%) foi aproximadamente 0,7% o índice aplicado no mês de setembro de 1996; 3) Para o índice de 5,62% de setembro de 1997 aplicou-se sobre o saldo devedor o índice acumulado (TR-r) de setembro de 1996 a agosto de 1997; 4) Para o índice de 6,14% de setembro de 1998 aplicou-se sobre o saldo devedor o índice acumulado (TR-r) de setembro de 1997 a agosto de 1998; e 5) Aplicou-se, então, sobre o saldo devedor do dia primeiro de agosto o índice acumulado de setembro de 1998 a julho de 1999 (4,7272%). Sustenta que a PREVI aplicou a TR com redutor de 33,54% no período compreendido entre setembro de 1995 a janeiro de 2005 e que tal questão fática não foi suprimida pelo título executivo judicial, por isso a decisão deve ser reformada no sentido de determinar a aplicação nos cálculos do saldo devedor, não somente da TR integral, mas, igualmente, o índice com o redutor sobredito, sob pena de permitir-se o enriquecimento ilícito da parte agravada na ordem de 14,39% (art. 884, Código Civil). Assim, os agravantes requerem, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a aplicação nos cálculos do saldo devedor, não somente da TR integral, mas, igualmente, da TR com redutor de 33,54%, no período compreendido entre setembro de 1995 a janeiro de 2005, já que tal questão fática não foi alterada pelo título executivo judicial (art. 502; 503; 508 e 509, §4o, CPC/15), sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada na ordem de 14,39% (art. 884, Código Civil), conforme parecer técnico que segue em anexo à minuta recursal” (ID 37254602). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça por isso estão dispensados do recolhimento do preparo (proc. 0002465-90.2012.8.07.0001 – ID 78911092). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator